Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Pena-base: natureza e quantidade. Fração de aumento. Circunstância atenuante. Pena de multa. Critério trifásico. Regime prisional. Substituição da pena.

1 – A natureza e a quantidade da droga – mais de 6 kg de maconha e cocaína – adéquam-se à circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 e justificam o aumento da pena-base.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

4 - Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, a existência de laboratório em que transformava maconha em haxixe, e ação penal em curso contra ele por outro crime de tráfico de drogas evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.

5 – O cálculo da pena de multa deve considerar o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Se a pena corporal for reduzida para o mínimo legal, a pena de multa deve se ater a esse limite.

6 - Adequado o regime prisional semiaberto se, embora primário o réu, a pena fixada é superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis (circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 - art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

7 – Fixada pena privativa de liberdade superior a quatro anos não é caso de se substituir a pena por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP).

8 – Apelação provida em parte.